Tribunal: STF
Processo: RHC 268362
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. V DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REGRA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por J C P, em 11.2.2026, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.657/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 33).
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 26.11.2022, na Ação Penal n. 1988357-67.2021.8.13.0024, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Primeira Presidência da comarca de Belo Horizonte/MG, pela prática dos crimes previstos nos incs. I, IV e VI do
§ 2º, cumulado com o inc. I do § 2º-A, do art. 121 do Código Penal. O juízo sentenciante condenou o recorrente à pena de vinte e seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou a perda do cargo público ocupado pelo recorrente (e-doc. 7).

3. Em 22.11.2023, no julgamento da Apelação Criminal
n. 1.0000.23.075761-9/001, a Nona Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena imposta para vinte e um anos de reclusão e reformar a decisão pela qual decretada perda do cargo público. Esta a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E VI, C/C § 2º-A, I DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO QUE TANGE ÀS QUALIFICADORAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU
POR UMA DAS VERSÕES COM AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS – MANUTENÇÃO DO VEREDICTO – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – VIABILIDADE – DECOTE DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - NECESSIDADE. 
Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade do ato exige prova cabal do efetivo prejuízo suportado pela defesa, a teor do princípio pas de nulitté sans grief, inexistindo, na hipótese, qualquer demonstração de que este tenha sido o caso dos auto. 
As nulidades ocorridas após a pronúncia, devem ser arguidas logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 571, V, CPP). Consoante o enunciado da Súmula 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida quando for a decisão ‘escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório’. 
Na aplicação da pena, mostrando-se escorreita a análise das circunstâncias judiciais, mas a exasperação da pena-base exacerbada, impõe-se a sua redução. 
Somente será cabível a incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, ‘j’, do Código Penal, quando a circunstância de o delito ter sido praticado durante período de calamidade pública influenciar concretamente na prática do crime” (fl. 1, e-doc. 4).

Embargos de declaração opostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos, porém sem efeitos infringentes (e-doc. 4).

4. Em 16.10.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 1.044.657/MG no Superior Tribunal de Justiça, buscando anular o julgamento do Tribunal do Júri, pela alegação de nulidades processuais decorrentes “do cerceamento de defesa, da manipulação unilateral da prova digital e da violação à cadeia de custódia” (fl. 10, e-doc. 3).

5. Em 20.10.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 1.044.657/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar (e-doc. 11).

6. Em 28.11.2025, o Relator não conheceu do Habeas Corpus
n. 1.044.657/MG (e-doc. 21), e, em 19.12.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. PRECLUSÃO. NULIDADE ABSOLUTA OU MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em definir se a nulidade não alegada oportunamente pela defesa está sujeita à preclusão. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. Mostra-se correto o julgado atacado, em não ter apreciado o alegado cerceamento de defesa, pois essa questão estava preclusa, por não ter sido alegada no primeiro momento oportuno, impedindo, assim, o conhecimento do pleito diante da inércia da defesa, ainda que se cuide de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
A preclusão impede a análise de eventual nulidade não alegada oportunamente nos autos” (fls. 1-2, e-doc. 33).

7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, “durante a tramitação da ação penal
nº 1988357-67.2021.8.13.0024, a defesa requereu reiteradamente o acesso aos dados extraídos do aparelho celular Xiaomi Redmi Note 7, voluntariamente entregue pelo recorrente à autoridade policial e incorporado à cadeia de custódia como elemento probatório relevante. 
Todavia, sem autorização judicial específica, sem prévia intimação da defesa e à margem do contraditório, o referido aparelho foi destruído pela Polícia Civil, conforme Auto de Destruição nº 97/2025, fato apenas conhecido após o trânsito em julgado, quando formulado pedido de restituição do bem” (fl. 4, e-doc. 40).

Afirma que “o prejuízo é presumido (in re ipsa). A própria negativa de acesso à prova constitui o dano constitucional, pois suprime a possibilidade real de contraditar, influenciar e participar da formação do convencimento judicial” (fl. 6, e-doc. 40).

Argumenta que “o fumus boni iuris evidencia-se na plausibilidade jurídica das teses deduzidas. (...) O periculum in mora é manifesto. A continuidade da execução penal, enquanto pendente o exame deste recurso, prolonga restrição à liberdade assentada em procedimento materialmente inválido” (fls. 7-8, e-doc. 40).

Pede: 
“1. o conhecimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
2. A concessão da medida liminar, para suspender os efeitos da condenação; 
3. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade absoluta do processo nº 1988357-67.2021.8.13.0024 desde o indeferimento do acesso à prova digital; 
4. A anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri, com reabertura da instrução, assegurando-se à defesa o acesso integral aos dados do aparelho Xiaomi Redmi Note 7, sob o império do contraditório e da ampla defesa” (fls. 8-9, e-doc. 40).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões
ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 268.362/MG,
pedindo inadmissão do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento (e-doc. 57).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
9. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.23.075761-9/001, o Tribunal estadual rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob estes fundamentos:
“Em que pese a alegação defensiva acerca de cerceamento de defesa, ofendendo o contraditório e ampla defesa, bem como a plenitude de defesa, tenho que a defesa não se insurgiu no momento adequado quanto ao pleito, ocorrendo a preclusão. 
O art. 571, V, do Código de Processo Penal, é claro acerca das nulidades ocorridas posteriormente à pronúncia:
'Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:
(...) 
V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447); 
(...)'
Assim, o pedido defensivo foi por último indeferido no documento de ID 9621644437, fls. 10/13. 
Nessa linha, constata-se que a defesa não se manifestou no momento oportuno, quedando-se inerte.
De acordo com a ata de julgamento (ordem 101 e ID 9666012069), não consta a manifestação da defesa acerca da nulidade agora alegada. Assim, ocorreu a preclusão da nulidade relativa, sendo certo, ainda, que a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo” (fl. 4,
e-doc. 4).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.044.657/MG a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso do recorrente, confirmando
a decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, pelo fundamento de que se “mostra correto o julgado atacado em não ter apreciado o aventado cerceamento de defesa, pois essa questão estava preclusa, por não ter sido alegada no primeiro momento oportuno, impedindo o conhecimento do pleito diante da inércia da defesa, ainda que se cuide de nulidade absoluta ou matéria de ordem pública” (fl. 3, e-doc. 33).
Conforme anotado na decisão recorrida, a alegada nulidade processual não foi arguida pela defesa no momento processual próprio. Nos termos do inc. V do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em momento posterior à pronúncia devem ser suscitadas “logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes”. Em consonância com essa norma processual, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). No mesmo sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Condenação transitada em julgado. Ilegalidade manifesta: Não ocorrência. Negativa de provimento. (...) 8. Consoante o disposto no art. 571, inc. V, do Código de Processo Penal, no âmbito dos processos de competência do Tribunal do Júri, as supostas nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (...)” (RHC
n. 257.774-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.715-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).

10. Ademais, o Tribunal estadual também assentou que o recorrente não comprovou efetivo prejuízo, nestes termos: “de acordo com a ata de julgamento (...), não consta a manifestação da defesa acerca da nulidade agora alegada. Assim, ocorreu a preclusão da nulidade relativa, sendo certo, ainda, que a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo” (fl. 4, e-doc. 4).

Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII
DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.392-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  5.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 239.783-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 
3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 
4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

11. Para rever a conclusão das instâncias de origem, de que a) não houve manifestação sobre cerceamento de defesa em momento oportuno e de que b) o recorrente não demonstrou efetivo prejuízo, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA. TEMA NÃO ANALISADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS QUESITOS. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII DO
ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 255.683-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe  9.8.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Alegação de nulidades. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.063-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora